Tribunal: TJBA
Processo: 2000112-61.2026.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000112-61.2026.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: RENALDO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HANNAH ALVES BRAZAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL IMPLANTADA POR EQUÍVOCO MATERIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO –
JUÍZO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO/ES.
DIREITO À PROXIMIDADE FAMILIAR. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna/BA que declinou da competência para o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, em razão de equívoco material na implantação da guia de recolhimento.

2. O Agravante sustenta possuir vínculos familiares e suporte assistencial na região de Ilhéus/BA, invocando o art. 103 da Lei de Execução Penal para requerer a permanência da execução no Estado da Bahia. Alega, ainda, ausência de prévia consulta ao juízo destinatário antes do recambiamento.

3. A decisão recorrida consignou que a condenação executada decorre exclusivamente de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, inexistindo outras condenações do agravante no Estado da Bahia, razão pela qual determinou o restabelecimento da competência do juízo natural da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é válida a decisão que declinou da competência da execução penal ao juízo da condenação, diante da constatação de erro material na implantação da guia de recolhimento; e
(ii)
saber se o direito do apenado ao cumprimento da pena em local próximo à família prevalece sobre as regras de competência funcional e territorial da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência para a execução penal possui natureza funcional e deve observar as regras de organização judiciária e o princípio do juízo natural, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal. A execução deve tramitar, em regra, perante o juízo da condenação, salvo hipóteses legais de deslocamento formalmente admitidas.

6. A implantação equivocada da guia de recolhimento perante a Vara de Execuções Penais de Itabuna/BA não possui o condão de prorrogar indevidamente a jurisdição executória baiana sobre condenação oriunda de outro ente federativo. A correção do erro material restaura a regularidade processual e a competência do juízo natural.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a alteração do domicílio do executado ou sua custódia em localidade diversa não desloca automaticamente a competência da execução penal, admitindo-se apenas a deprecação de atos de fiscalização e acompanhamento da pena.

8. O direito previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, consistente na permanência do preso em local próximo ao meio familiar, não possui caráter absoluto. Sua aplicação deve ser compatibilizada com o interesse público, a organização do sistema prisional e as normas de competência jurisdicional.

9. No caso concreto, a decisão combatida não decorreu do indeferimento de pedido de aproximação familiar, mas do reconhecimento da incompetência do Juízo de Itabuna/BA para processar a execução penal. Eventual pretensão de cumprimento da pena em território baiano deverá ser apreciada pelo juízo competente da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A competência para a execução penal firma-se, em regra, no juízo da condenação, não sendo a custódia temporária do apenado em unidade prisional diversa suficiente para deslocar automaticamente a jurisdição executória.

2. O direito do preso ao cumprimento da pena em local próximo ao núcleo familiar, previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, não possui caráter absoluto e não afasta as regras de competência funcional e territorial da execução penal.

3. A correção de erro material na implantação da guia de recolhimento legitima o declínio de competência para o juízo natural da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII; LEP, arts. 1º, 41, X, 65 e 103; CPP, art. 69; Provimento CGJ nº 05/2025 do TJBA; Provimento CGJ nº 01/2023 do TJBA, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 212.510/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.12.2025; STJ, CC nº 169.679/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.12.2019; STJ, AgRg no RHC nº 213.618/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025; TJBA, Conflito de Jurisdição nº 8039067-44.2025.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Seção Criminal, publ. 26.09.2025; TJBA, Agravo em Execução Penal nº 8022917-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal, publ. 06.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução
n.º

2000112-61.2026.8.05.0113
, em que figuram, como Agravante,
RENALDO SILVA DE OLIVEIRA
, e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução,
mantendo a decisão vindicada que determinou o
recambiamento
do
Agravante,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 19 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06